Tribunal: TJDFT
Processo: 0744346-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744346-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: EMC ENGENHARIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 204397494 do processo de referência) que, na ação de execução fiscal ajuizada pelo agravante em desfavor de EMC Engenharia e Representação Ltda. – EPP, autos n. 0704331-95.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos seus sócios, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal aos seus sócios em razão da extinção da pessoa jurídica executada, com fulcro no §4o do art. 9o da LC 123/2006 (ID 182094066). O exequente juntou documentos para instruir o seu pedido. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalte-se que a LC n. 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, deve ser interpretada à luz das hipóteses de responsabilidade tributária previstas nos artigos 134 e 135 do CTN. Nesses termos, tem-se que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Para aplicar a hipótese do artigo 134, VII, do CTN, é necessária a realização de processo administrativo no qual conste no polo passivo o sócio executado, cuja responsabilidade, por sua vez, decorre da efetiva prova de sua condição de sócio. O disposto no artigo 9o da Lei Complementar 123/2006 não importa em redirecionamento automático da execução fiscal, sendo tal hipótese excepcional, como se observa claramente do § 4o do referido dispositivo: Art,. 9o. § 4o. A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores. O que o dispositivo deixa claro é que existem requisitos específicos a serem demonstrados que autorizam a responsabilidade solidária dos administradores, quais sejam: (i) descumprimento de obrigação principal; (ii) prática irregular praticada por empresários, sócios ou administradores; (iii) devido processo administrativo e judicial. Não é possível alegar que, na hipótese de descumprimento de obrigação tributária principal, não se exija procedimento administrativo (ou judicial) próprio para apuração, já que ele é exigido como forma de garantia quando praticado ato mais grave (prática dolosa de irregularidade fiscal). Vale destacar que o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 562.276, Rel. Min. Ellen Gracie, Tema 13, DJe de 10/12/2011, decidiu que o responsável tributário só pode ser chamado a responder por tributo na hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos na regra matriz de responsabilidade tributária. E que, além disso, esse agente deve ter contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. Da mesma forma, no julgamento do ARE 744532 AGR / RS, em 2016, a Suprema Corte consignou que referido entendimento se aplicava aos casos em que ocorresse a regular dissolução da microempresa, na forma do artigo 9o da Lei Complementar 123/2006, somente sendo possível cogitar a responsabilidade dos seus sócios mediante a comprovação das irregularidades previstas no art. 135 do Código Tributário Nacional, não se enquadrando como tal o mero inadimplemento de obrigações tributárias. Nesse sentido é também o Enunciado n. n. 430/STJ da Súmula de Jurisprudência do STJ, in verbis: "O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente." Assim, a simples falta do cumprimento de obrigação tributária principal não importa em redirecionamento automático, devendo o dispositivo se harmonizar com o estabelecido no Código Tributário Nacional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução fiscal. Outrossim, cite-se a empresa executada, na pessoal dos sócios administradores, nos endereços indicados pelo ente público no ID 182094066. Intime-se. Inconformado, o Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65239111), diz ter requerido a citação da sociedade empresarial executada em endereço constante da base de dados da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, declarado pelo próprio contribuinte. Menciona certidão de oficial de justiça atestando não mais funcionar a sociedade empresarial executada no local por ela cadastrado perante os órgãos públicos. Realça não ter sido a Administração Tributária comunicada da alteração de endereço, nem ter a executada procedido ao cancelamento de suas atividades. Defende haver fortes indicativos de cessação de fato das atividades da sociedade empresária, sem que, paralelamente, o sócio-gerente haja providenciado a baixa regular de sua inscrição junto aos órgãos públicos competentes. Sustenta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios com poderes de administração, uma vez verificada a dissolução irregular da empresa. Acresce terem os gerentes/administradores da sociedade empresarial devedora concorrido para a dissolução irregular de aludida sociedade. Alega ser tal fato suficiente para atribuir-lhes a condição de corresponsáveis tributários, nos termos do enunciado sumular 435 do STJ. Assinala que a própria não comunicação configura infração à lei suficiente para autorizar o redirecionamento ao sócio-gerente. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Menciona o art. 127 do CTN e art. 12 da Lei Complementar Distrital n. 4/94 (Código Tributário do Distrito Federal). Defende estar amparada nas exigências constantes do art. 135, III, do CTN a pretensão da Fazenda Pública de inclusão do nome do administrador no polo passivo da execução. Disserta sobre os Temas n. 460 e 981 do c. STJ, que permitem o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador da pessoa jurídica quando constatado, pelo oficial de justiça, que ela não mais exerce atividade no domicílio tributário cadastrado. Aduz presentes os requisitos para a antecipação da tutela em sede recursal. Pede, ao final: Restando ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência concedida, o DISTRITO FEDERAL requer: 1) a antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, determinando se a inclusão no polo passivo da execução fiscal o sócio gerente e a respectiva citação por dissolução irregular da sociedade. 2)No mérito, pede-se o provimento do presente agravo de instrumento para reconhecer a dissolução irregular da empresa executada, permitindo o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente acima identificado. Ausente o preparo, ante a isenção legal conferida pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, estão evidenciados, de plano, os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em face de EMC Engenharia e Representação EPP, na qual o juízo a quo indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para inclusão de Emmanuel José da Silva e Ranieri Robson Marques de Matos no polo passivo da demanda. Considerou o juízo de origem inexistir comprovação de excesso de poder ou infração à lei, não havendo redirecionamento automático da execução fiscal no caso. Em razões recursais (Id 65239111), o Distrito Federal alega ser possível o redirecionamento da execução fiscal para o então sócio-gerente Emmanuel José da Silva, em caso de mudança de endereço da empresa sem a necessária comunicação ao fisco, com fundamento na súmula n. 435 do STJ. Realça não ter sido a Administração Tributária comunicada da alteração de endereço, nem ter a executada procedido ao cancelamento de suas atividades. A controvérsia reside, portanto, na verificação da possibilidade de ser redirecionada a execução fiscal para o então sócio-gerente Emmanuel José da Silva. Sobre o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da pessoa jurídica de direito privado, preceituam os artigos 134, VII, e 135, III, ambos do Código Tributário Nacional: Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: (...) VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: (...) III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Da exegese de referidos dispositivos, extrai-se possível, pois, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, haja vista que o ordenamento jurídico reconhece sua responsabilidade solidária em determinadas situações. É certo, porém, que o reconhecimento da responsabilidade solidária do titular não é automático, demandando, a bem da verdade, o preenchimento dos seguintes requisitos, a serem comprovados pelo Fisco: (i) descumprimento de obrigação principal; (ii) ato irregular praticado por empresários, sócios ou administradores; (iii) devido processo administrativo e judicial. Quanto ao segundo requisito, forçoso salientar que a dissolução irregular da empresa - presumida com a mudança de domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes – constitui fato apto a legitimar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, nos termos do enunciado da súmula 435 do STJ. Nesse caso, certamente, é necessário comprovar que o sócio que se busca responsabilizar tinha poderes de administração na sociedade empresária na data em que praticado o ato irregular, conforme tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 981): O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN. No caso em testilha, da análise dos autos de origem (processo n. 0704331-95.2022.8.07.0016), extrai-se a existência de dívidas tributárias em desfavor de EMC Engenharia e Representação Ltda. – EPP (Id 113665540, pp. 3-6 do processo de referência). Com efeito, caberia ao Distrito Federal demonstrar a presença dos demais requisitos indispensáveis ao redirecionamento da execução fiscal, notadamente a ocorrência da alegada dissolução irregular da sociedade e os poderes exercidos pelo sócio que busca solidariamente responsabilizar. Na hipótese, foi expedido mandado de citação no endereço registrado na ficha cadastral da empresa (Id 113665540, p. 5 do processo de referência), o qual restou frustrado, retornando o aviso de recebimento com a informação "desconhecido" (Id 132871257, p. 9 do processo de referência). Há, ainda, certidão do Oficial de Justiça informando que a pessoa jurídica não funciona no endereço constante da base de dados da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, declarado pelo próprio contribuinte (Ids 144031151, pp. 34-35 do processo de referência). A análise da ficha cadastral da pessoa jurídica executada e dos outros documentos juntados pelo exequente permite aferir a participação de Emmanuel José da Silva e Ranieri Robson Marques de Matos como sócios-gerentes na data da prática do ato irregular (Ids 139981340, pp. 27-28 do processo de referência). Desse modo, por verificar o preenchimento dos requisitos cumulativos para se reconhecer a responsabilidade tributária do sócio da empresa agravada, reputo necessária a reforma da decisão vergastada, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para os sócios-gerentes Emmanuel José da Silva e Ranieri Robson Marques de Matos. Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no agravo de instrumento, para determinar a imediata inclusão dos sócios-gerentes Emmanuel José da Silva e Ranieri Robson Marques de Matos no polo passivo da execução fiscal em trâmite na origem. Registro que a matéria poderá ser reapreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora